Tribunal: TJSP
Processo: 1010714-19.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Compra e venda de 'cadeira GAMER' por meio de plataforma digital - Desistência da aquisição no prazo legal - Reembolso não efetivado – Reiteradas tentativas do consumidor para solucionar o impasse, sem êxito – Desídia - Danos morais configurados – Situação que ultrapassou um mero dissabor cotidiano – Indenização

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Compra e venda de 'cadeira GAMER' por meio de plataforma digital - Desistência da aquisição no prazo legal - Reembolso não efetivado – Reiteradas tentativas do consumidor para solucionar o impasse, sem êxito – Desídia - Danos morais configurados – Situação que ultrapassou um mero dissabor cotidiano – Indenização devida - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.